Tribunal: STF
Processo: ARE 1445514
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. TEMA 958 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE, NO MÍNIMO, 1/3 DA CARGA HORÁRIA DESTINADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE DE PROFESSORES. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. LEGISLAÇÃO REGULAMENTANDO A MATÉRIA À LUZ DA LEI 11.738/08. VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/03/2022. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. INOBSERVÂNCIA À RESERVA LEGAL DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 11.738/08. PERÍODO PRETÉRITO. REQUERIDO QUE CONCEDIA APENAS 1/4 DA CARGA HORÁRIA PARA ESSE FIM. IRREGULARIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO INTERREGNO EXCEDENTE EVIDENCIADO. QUANTUM DEVIDO COM BASE NO CUSTO DA HORA-AULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, inicialmente, apresenta preliminar de repercussão geral e alega a nulidade do acórdão, uma vez que o órgão julgador não teria se manifestado sobre os artigos 7º, XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal, 2º, § 4º, da Lei federal 11.738/2008 e 3º do Decreto estadual 49.488/2012, não obstante os embargos de declaração opostos. No mais, sustenta, em síntese, que, apesar do “comando expresso da Lei Federal 11.738/2008, a parte Recorrente vem excedendo o limite de atividades em sala-de-aula (de interação com os alunos)”, de sorte que “o tempo de trabalho em excesso (que ultrapassa o limite previsto na Lei 11.738/2008, de 2/3 em sala de aula) configura verdadeira hora-extra, devendo haver a remuneração correspondente”, nos termos do artigo 39, § 3º, c/c o artigo 7º, XVI, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 958.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, ao argumento de que, “conforme refere o próprio Recorrente, ‘o que se busca na presente demanda é a justa remuneração, como hora-extraordinária, do período de trabalho que o professor exerce além da jornada de 2/3 em sala de aula’, mesmo porque, já reconhecida a ‘necessidade de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse’”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de13/03/2014, com a seguinte ementa:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, é inadmissível o agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral).



    Quanto às questões remanescentes, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 936.790, Redator p/o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 958 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 



    1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 



    2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 



    3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 



    4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido” (DJe de 29/07/2020)



    Posteriormente, nos embargos de declaração do referido precedente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão relativa às situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos. Por oportuno, destaco a ementa do RE 936.790-ED, Rel. Min. Edson Fachin, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária. Não merece, portanto, ser acolhida a preliminar suscitada, a pretexto de prestação jurisdicional incompleta, para que sejam requisitados os autos da origem, que se encontram sobrestados em virtude da afetação do Tema 911/STJ, para julgamento do apelo extremo da Embargante em conjunto com o recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 



    3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 



    4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. 



    5. Inaplicável, na hipótese, o art. 85, §§ 11, do CPC/2015, tendo em vista que o apelo extremo da parte contrária foi interposto sob a égide do CPC/1973. 



    6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    7. A parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    8. Embargos de declaração rejeitados.” (DJe de 10/12/2020, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, v.g.: ARE 1.531.866, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 20/1/2025; ARE 1.481.291, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/3/2024; ARE 1.456.236, de minha relatoria, DJe de 5/12/2023; e ARE 1.467.731, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/11/2023.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente